Tribunal: CARF
Processo: 10380.014206/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO PARTICULAR INOPONIBILIDADE.
O art. 123 do CTN determina a inoponibilidade de declarações particulares às autoridades fiscais para elidir a responsabilidade tributária.
IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS EMPRESARIAIS. INAPTIDÃO. MEIO PROBATÓRIO.
As irregularidades em escrituração contábil de empresa, e atas de reuniões - tais quais o desencontro de datas e autenticação somente após o início da ação fiscal - as tornam inaptas como meios de prova - ex vi do art. 226 do CC e arts. 418 e 419 do CPC/2015.
DESCONTO SIMPLIFICADO. VEDAÇÃO DE UTILIZÁ-LO COMO JUSTIFICATIVA PARA O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Desde a criação do desconto simplificado por meio do art. 10o da Lei n° 9.250/1995 é vedado utilizá-lo como justificativa para o acréscimo patrimonial a descoberto. A proibição apenas tornou-se explicita na MP n° 232, de 2004.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014206/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOAO JEREISSATI ARY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO PARTICULAR
INOPONIBILIDADE.
O art. 123 do CTN determina a inoponibilidade de declarações particulares às
autoridades fiscais para elidir a responsabilidade tributária.
IRREGULARIDADE
NOS
DOCUMENTOS
EMPRESARIAIS.
INAPTIDÃO. MEIO PROBATÓRIO.
As irregularidades em escrituração contábil de empresa, e atas de reuniões -
tais quais o desencontro de datas e autenticação somente após o início da ação
fiscal - as tornam inaptas como meios de prova - “ex vi” do art. 226 do CC e
arts. 418 e 419 do CPC/2015.
DESCONTO SIMPLIFICADO. VEDAÇÃO DE UTILIZÁ-LO COMO
JUSTIFICATIVA PARA O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Desde a criação do desconto simplificado por meio do art. 10o da Lei n°
9.250/1995 é vedado utilizá-lo como justificativa para o acréscimo patrimonial
a descoberto. A proibição apenas tornou-se explicita na MP n° 232, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014206/2007-28
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOÃO JEREISSATI ARY, contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR –,
que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 64.297,55 (sessenta e
quatro mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de IRPF,
referente aos anos-calendário de 2002 e 2003.
Três foram as infringências à legislação fiscal apuradas pela fiscalização.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, asseverou a autoridade fiscalizadora que, após
diversas intimações, constatado

[d]a análise da documentação apresentada pelo fiscalizado bem
como das Declarações do Imposto de Renda da empresa
Construtora Ary Brasil Ltda. dos anos calendários de 2001 a
2003, verificamos que o saldo de Lucros Acumulados em
31.12.2002 era de R$ 231.441,37, valor inferior ao Lucro
distribuído quando da retirada do sócio da empresa em
29.01.2003 (conforme 1o Aditivo ao Contrato Social, cuja cópia
encontra-se anexo a este Termo de Verificação).
Em 08.10.07 foi lavrado novo Termo intimando o fiscalizado a
apresentar:
1. Documento comprobatório da efetiva entrega do numerário a
título de lucro distribuído no ano calendário de 2003, exercício de
2004;
2. Livros Diário e Razão da empresa Construtora Ary Brasil Ltda.
03.735.012/0001-52, correspondente ao ano calendário de 2003.
Lucro CNPJ
Em resposta o contribuinte apresenta os Livros Razão e Diário
dos anos calendários de 2001 a 2003, bem como cópia
autenticada das folhas dos livros onde encontram-se assentados
o registro de crédito no valor de R$ 300.000,00 em favor do
fiscalizado, datado de 31.03.2003, bem como da respectiva
entrega do numerário para o fiscalizado, com data de
ocorrência para o dia 30.12.2003.
O fiscalizado apresenta também uma justificativa escrita nos
seguintes termos: "A saída do sócio João Jereissati Ary se deu em
21.03.2003 (data da homologação do aditivo junto à Jucec). O
saldo anterior da conta de lucros em 31.12.2002 era de R$
285.441,37 conforme registro nas contas de número 24301.001 -
LUCROS ACUMULADOS e número 2430105 - LUCROS DO
EXERCÍCIO. Em 31.03.2003 foi levantado um balanço
intermediário, tendo sido apurado um lucro no valor de R$
95.670,46, totalizando assim o valor de R$ 327.111,83 conforme
cópia dos livros em anexo. Juntamos também, a ata da reunião dos
sócios] deliberando sobre a distribuição dos lucros ".
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

A Ata da Reunião de Sócios, apresentada pelo contribuinte (
cópia em anexo), cuja pauta foi a Deliberação de Distribuição
de Lucros, ocorreu em 09.04.2003, tem o seguinte teor:"
Abrindo os trabalhos, o Sr. Coordenador fez ampla exposição
do desenvolvimento da sociedade e da justeza, naquele
momento, com base no artigo 12 do Contrato Social, de propor
a
distribuição
dos
lucros
acumulados
de
forma
desproporcional, devendo ser creditado; em conta corrente, a
favor do Sr. João Jereissati Ary, pelo reconhecimento da sua
dedicação e empenho no crescimento da empresa, na qualidade
de sócio até 21 de março do corrente ano, a importância de R$
300.000,00 (trezentos mil reais). Posta em discussão a proposta,
á sócia-secretária, S.M.D.J. se manifestou pelo acerto da
deliberação, haja vista a reformulação societária porque passar
a empresa recentemente. Todos acordaram prontamente. Posta
em votação, a proposta do sr. Rafael Ary Brasil foi aprovada
por unanimidade".
Conclui-se que a distribuição de lucros em favor do fiscalizado,
ocorreu em data anterior a Reunião de Sócios cuja pauta
tratava do assunto (conforme estabelecido nos documentos
apresentados pelo fiscalizado) anexo a este Termo de
Verificação.
Foi-nos apresentado um documento intitulado RECIBO,
datado de 31.12.2003, em que consta que o fiscalizado recebeu
da Construtora Ary Brasil Ltda. a importância de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no país
referente a lucros à disposição em sua conta corrente na
empresa.
O fiscalizado não apresentou o Balanço intermediário que diz
ter realizado em 31.03.2007, onde foi apurado um lucro líquido
do período de 01.01.2003 a 31.03.2003 no valor de, R$
95.670,46, há somente a referência da apuração no Livro
Diário ( cópias em anexo).
Através de diligência efetuadas junto à Secretaria de Finanças do
Município de Fortaleza e SEFAZ, levantamos os desembolsos
efetuados pelo contribuinte a título de IPVA e IPTU dos anos
calendário de 2002 e 2003, no que elencamos em 2003 os valores
como dispêndios efetuados. Os documentos são parte integrantes
deste Termo de Verificação Fiscal.
Após consolidarmos em planilhas os recursos e dispêndios
ocorridos nos anos calendários de 2002 e 2003 apuramos uma
Variação Patrimonial à Descoberto no ano calendário de 2003,
valor este lançado na presente Infração. A planilha intitulada
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Ano
Calendário de 2003, é parte integrante deste Termo de
Verificação Fiscal. (f. 19/20; sublinhadas deste voto)

Acerca da omissão de ganhos de capital, asseverou a
autoridade fiscalizadora que

[e]m 19.10.2007 foi lavrado novo Termo intimando o fiscalizado a:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

1. Apresentar documentação comprobatória da venda das
cotas de capital da empresa Construtora Ary Brasil Ltda.
CNPJ 03.735.012/0001-52, em 29.01.2003 para Rafael Jereissati
Ary Brasil;
Decorrido o prazo o contribuinte não se manifestou, sendo
lavrado em 14.11.2007 o Termo de Reintimação Fiscal.
Em 20.11.2007, o contribuinte apresenta a esta fiscalização
uma declaração com o seguinte teor: "Recebi do Sr. Rafael
Jereissati Ary o valor de R$ 49.000,00 (quarenta nove mil
reais) referente à cessão da totalidade das minhas cotas já
integralizadas (conforme livros) da empresa Construtora Ary
Brasil Ltda.".
Portanto esta fiscalização considerou como ganho de capital a
diferença entre os valores: de venda das cotas de capital da
empresa Construtora Ary Brasil Ltda. CNPJ 03.735.012/0001-
52 e o constante como capital integralizado junto a empresa
conforme consta no item 03 dá Declaração de Bens e Direitos de
sua Declaração de Ajuste Anual Simplificado do ano calendário de
2003, e o 1o Aditivo ao Contrato Social Consolidado da empresa”
(f. 20; sublinhadas deste voto)

Finalmente, quanto à falta de recolhimento do carnê-leão,
aduziu que

[o] contribuinte percebeu rendimentos à título de pensão
alimentícia do Sr. Paulo Jereissati Ary, CPF no. (...), nos anos
calendários de 2002 e 2003, erroneamente classifica-os em suas
Declarações
de
Ajuste
Anual
Simplificada,
dos
anos
calendários de 2002 e 2003, como Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas, e não efetuou os devidos
recolhimento de carne leão. (f. 20; sublinhas deste voto)
Reconhecendo a falta de recolhimento de carnê-leão, o recorrente apresentou
impugnação (f. 182/186) se insurgindo contra as demais infrações em face dele apuradas.
Acostou balancete intermediário da empresa em que figurava como sócio e seus livros
empresariais (f. 188/190), além de cópias das intimações e auto de infração (f. 195/226).
A DRJ, ao apreciar os argumentos e a prova documental carreada, prolatou o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos quando o
acréscimo patrimonial não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
A evolução patrimonial será determinada através de fluxo
financeiro, pelo qual as aplicações, dispêndios são confrontados
com os recursos disponíveis, mensalmente.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
Para efeito de composição do fluxo financeiro, na averiguação da
variação patrimonial, os rendimentos isentos correspondentes à
distribuição de lucro deverão de ser comprovados através da
escrituração contábil da pessoa jurídica, livro diário e livro razão,
sem prejuízo da demonstração do fluxo efetivo dos recursos da
pessoa jurídica para a conta corrente do sócio, mormente se o
sócio, dois meses antes da distribuição, j á havia alienado toda sua
quota de participação no capital social. Acrescente-se o fato da
distribuição ter se dado de forma desproporcional à participação no
capital.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DESCONTO
SIMPLIFICADO. DISPÊNDIO.
O desconto simplificado por significar vantagem tributária
opcional considera-se renda consumida, devendo ser utilizado
como dispêndio, na verificação da variação patrimonial.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
No caso de alienação de participação societária, o custo de
aquisição será o valor efetivamente integralizado, conforme a
escrituração contábil, o contrato social de constituição e os
aditivos, sem prejuízo da comprovação da efetiva transferência de
recursos da pessoa física do sócio para a pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR PAGAMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (infração de omissão
de rendimentos). Tendo havido parcelamento do crédito tributário
relacionado à matéria reconhecidamente aceita como infração
cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito tributário como
definitivamente constituído.
O litígio restringir-se-á à matéria impugnada, suspendendo a
exigibilidade do correspondente crédito tributário (infração de
dedução indevida de Livro Caixa).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Aplica-se a súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, CARF, com efeito vinculante conforme Portaria do
Ministro da Fazenda n° 383, de 2010. A presente defesa de
nulidade do auto de infração não é amparada por nenhuma das
súmulas vinculantes. (F. 234 – 235)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 11/07/2011, recurso voluntário (f.
271/280), mantendo a linha argumentativa desenvolvida em sua peça impugnatória,
acrescentando que o acórdão foi contraditório pois, “reconhece que houve o pagamento de
R$300.000,00, [mas] a princípio não o aceita porque não foi feito via banco, alegando que a
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

escrituração não é prova da efetividade do recebimento (...), [porém], aceita o montante de R$
231.441,37, acatando o feito da agente fiscal.” (f. 272). Disse que “ou deveria aceitar o valor
integral, ou não aceitar nada.” (f. 272).
Acostou documentos que já havia apresentado – “vide” aditivo ao contrato
social da Construtora Ary Brasil LTDA e o Livro Diário da empresa (f. 281/291).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DA (IN)OCORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Aduz o recorrente que
o valor do lucro distribuído foi de R$ 300.000,00 e este é o
montante que deve ser considerado na apuração da variação
patrimonial. Computar R$ 231.441,37, que era o valor de
lucros acumulados em 31/12/2002 (voltaremos a tratar desse
fato), perde o sentido porque o recebimento de R$ 300.000,00,
por parte do recorrente, foi reconhecido pela autora do
procedimento fiscal e pelo relator, como já demonstrado. Assim,
independentemente da classificação, se isento ou tributável, o fato
é que o recebimento ocorreu e, portanto, não existe acréscimo
patrimonial a descoberto. Essa é a verdade material.
Com todo o respeito possível para com a autoridade julgadora,
está-se diante, no mínimo, de um raciocínio conflituoso. Como
o pagamento foi feito por caixa, e a justificativa para a recusa
seria de que a escrituração não prova a efetividade do
recebimento, não parece razoável computar na apuração da
variação patrimonial apenas R$ 231.441,37, ao invés de R$
300.000,00, que foi o recebimento integral. Ou tudo, ou nada,
todavia, nesse caso, tem que ser o tudo. (f. 23)

O demonstrativo de variação patrimonial, elaborado pela fiscalização, que
consta às f. 20, teve o acerto chancelado pela DRJ, nos seguintes termos:
Não há dúvidas de que os registros contábeis demonstram
que a empresa possuía lucros acumulados em valor suficiente
para distribuição de R$ 300.000,00, em março de 2003. Isso
não se discute.
Entretanto quanto ao alegado fato de o senhor contribuinte ter
recebido esse lucro, no mês de dezembro de 2003, não há
prova suficiente que o demonstre.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

Pelas anormalidades na deliberação da distribuição dos
lucros, acima apontadas, a prova da efetividade do
recebimento é fundamental, que poderia se dar através do
crédito em conta corrente bancária do senhor contribuinte
originando-se da conta corrente da empresa.
(...)
Desta forma, não se tendo demonstrado a efetividade da
transferência do recurso de R$ 300.000,00 do caixa da
empresa para a conta corrente bancária do senhor
contribuinte, não há como se acolher a impugnação, não
merecendo reparo o entendimento do autor do procedimento
de fiscalização em ter considerado como rendimento de lucro
distribuído o valor de R$ 231.441,37. (f. 253/254)

No livro diário há um saldo de R$231.441,37 entre os lançamentos 31/01/2003
999 TRC. TRC 12/02, CONRA PART 24301.0100 0004018 e 31/03/2003 99, -TRC.LUCRÜ
LIO.PARCIAL, Conta 21404.0003 0044012 – “vide” f. 150. Montante esse considerado
efetivamente recebido pelo recorrente.
Já quanto à distribuição do ônus probatório, a decisão recorrida é hialina ao
sustentar que
Pela legislação do Imposto de Renda, para efeito de
justificação da variação patrimonial, os rendimentos
tributáveis, isentos e não-tributáveis, rendimentos com
tributação exclusiva na fonte e os rendimentos com tributação
definitiva deverão de ser comprovados. Ademais, essa
comprovação há de ser feita através de documento que
demonstre o efetivo recebimento, configurando o valor e o
mês.
Em se tratando de rendimentos de sócios de empresa, tais
como pró-labore, dividendos e lucros distribuídos, os
rendimentos pagos pela empresa devem ser comprovados por
documentação que demonstre a efetividade de transferência
do caixa da empresa (conta corrente pessoa jurídica) para a
conta corrente bancária do sócio da empresa. Essa exigência
decorre do fato de que o sócio tem participação na confecção
do documento da empresa. A contabilidade demonstra fatos
relacionados à Pessoa Jurídica, apoiando-se em documentos
que retratam o fato contábil. Tem-se que a veracidade dos
registros contábeis há de se dá através de documentos que
lastrearam o registro. (f. 252)
Insiste que não teria havido infração de acréscimo patrimonial a descoberto,
“(...) quando se considera o valor efetivamente recebido de R$ 300.000,00, em 31/12/2003, a
título de Lucros Distribuídos, conforme recibo, (fls 67), corroborado pela escrituração contábil
da Construtora Ary Brasil Ltda.” (f. 272)
Durante o procedimento de fiscalização, foi intimado apresentar
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

(...) documentação comprobatória de todos os valores de
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e tributados
exclusivamente na fonte, recebidos nos anos calendários de 2002 e
2003, próprios, do cônjuge e dos dependentes;
(...)
...documentação hábil e idônea o valor registrado como -
DINHEIRO EM CAIXA- BRASIL , em sua declaração de Bens e
Direito do ano calendário de 2003, no montante de R$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL REAIS);
(...)
Comprovar com documentação hábil e idônea ( cópias autenticadas
dos livros Razão, Diário e Caixa) onde está registrado o valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais ) percebidos a título de
distribuição de dividendos da empresa Construtora Ary Brasil
Ltda., conforme declarado por V.Sa, em resposta do Termo de
Inicio de Fiscalização.
(...)
Documento comprobatório da efetiva entrega do numerário a
título de Lucro Distribuído no ano calendário de 2003,
exercício de 2004.
Livros Diário e Razão da empresa Construtora Ary Brasil Ltda.,
CNPJ no. 03.735.012/0001-52, correspondente ao ano calendário
de 2003” (f. 40/46, passim; sublinhadas deste voto)
A despeito do que fora requisitado, trouxe um recibo de 03/2003 (f. 68), ata de
reunião de 09/04/2003 (f. 86/87), bem como os registros da transferência de R$300.000,00 para
o recorrente – “DOC. LUCRO DIST.” – nos livros empresariais em 12/2003, sem indicação da
conta beneficiária (f. 147, 151/152, 156 e 160/161), a qual alega ter ocorrido por caixa.
Na tentativa de justificar a inconsistência das datas lançadas nos documentos
apresentados, disse que “[t]alvez o engano prosperou pelo fato do aditivo da saída do sócio João
Jereissati Ary ter sido assinado em janeiro e o mesmo ter se retirado efetivamente da sociedade,
em 21/03/2003.” (f. 273) A razão atribuída, além de ser mera alegação desprovida de provas,
negligencia o que minunciosamente foi apurado. Como lançado pela autoridade fazendária,
“distribuição de lucros em favor do fiscalizado, ocorreu em data anterior a Reunião de Sócios
cuja pauta tratava do assunto (conforme estabelecido nos documentos apresentados pelo
fiscalizado) anexo a este Termo de Verificação.” (f. 19)
Embora seja asseverado que a retirada do sócio da empresa tenha ocorrido em
2003, o recibo (f. 68 – 69) e ata de reunião (f. 86 - 87) juntados foram autenticados apenas em
novembro de 2007, conforme os carimbos constantes no documento. A data é, inclusive,
posterior ao início da investigação fiscal, que se deu em 12/02/2007, conforme Termo de Início
da Ação Fiscal de f. 39.
As apontadas irregularidades na escrituração contábil da empresa (desencontro
de datas) a tornam inapta como meio de prova – “ex vi” do art. 226 do CC e arts. 418 e 419 do
CPC/2015. Tampouco me convenço da aptidão das informações lançadas em documentos
particulares unilateralmente produzidos para elidir a pretensão fiscal.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

Por fim, afirma que, à época dos fatos geradores, inexistia proibição legal da
utilização do desconto simplificado para justificar acréscimo patrimonial – cf. 276. Por
comungar do argumento lançado pela DRJ para rechaçar a tese, peço vênia para replicá-lo:
O desconto simplificado foi introduzido pela Lei n° 9.250, de
1995, nos seguintes termos:
Art. 10. O contribuinte que no ano-calendário tiver auferido
rendimentos tributáveis até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete
mil reais) poderá optar por desconto simplificado, que consistirá
em dedução de vinte por cento sobre esses rendimentos, na
Declaração de Ajuste Anual, independentemente de comprovação e
de indicação da espécie de despesa.
A partir da edição da Medida Provisória n° 232, de 2004, o artigo
10 da Lei n° 9.250, de 1995, passou a possuir um parágrafo que
determinava que o desconto simplificado não pudesse justificar
variação patrimonial uma vez que esse desconto simplificado se
constituía em renda consumida.
Vejamos o citado dispositivo com as alterações da Medida
Provisória n° 232, de 2004:
Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos
tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o
contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá
em dedução de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos,
limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na
Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa
e a indicação de sua espécie. (Redação dada pela Lei n° 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória n° 232, 2004)
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui
todas as deduções admitidas na legislação. (Vide Medida
Provisória n" 232, 2004)
§ 2o O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação
de
acréscimo
patrimonial,
sendo
considerado
rendimento
consumido. (Vide Medida Provisória n°232, 2004).
Essa proibição vem perdurando até hoje, com a última alteração
introduzida pela Lei n° 11.482, de 2007 (...).
(...)
Deve-se esclarecer que o parágrafo segundo acrescentado pela MP
n° 232, de 2004, ao caput do artigo 10 é uma ressalva expressa,
pois já se encontra implícita desde a instituição do desconto
simplificado. A proibição sempre foi concebida desde a criação do
desconto simplificado, conforme a redação do texto original. Essa
proibição tornou-se explicita na MP n° 232, de 2004, e ainda se
manifesta nas atuais atualizações. Mesmo sem a ressalva expressa
na lei, o desconto simplificado não poderia justificar acréscimo
patrimonial. (f. 254/255)
Mantenho a autuação.
II – DA (IN)OCORRÊNCIA DA OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL
Aduz o recorrente, em apertadíssima síntese, que
[o] sr. Relator em seu julgado preferiu a forma ao invés da essência
para identificar o real custo de aquisição das quotas de capital da
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

Construtora Ary Brasil Ltda, quando, na formação do custo de
aquisição, só foi considerado o valor de RL8.8000.00, de março de
2000, porque declarado na Declaração de Ajuste Anual. E, por isso
desconsiderou a integralização efetuada em janeiro de 2001
(documento anexo) e a de março de 2003.
Não obstante, foram reconhecidos, às folhas 238, os registros
contábeis das integralizações citadas, assim expresso: "Os registros
contábeis, acostados aos autos, demonstram o ingresso no caixa da
empresa a título de integralização de capital subscrito, no valor de
R$ 18.000,00, no mês de março de 2003. Os registros contábeis
demonstram, também, a baixa da obrigação de integralizar o
capital social subscrito." Essa última frase implica também
reconhecer a integralização de janeiro de 2001.
Por oportuno, vale lembrar que a escrituração foi diligenciada pela
digna agente fiscal, sem nenhuma manifestação.
Diante disso, merece reparo a motivação do sr. Relator para não
aceitar as integralizações de janeiro de 2001 e de março de 2003,
na formação do custo de aquisição das quotas de capital alienadas,
(...).
(...)
Destarte, fica patente que não houve ganho de capital, haja vista
que o preço da venda é igual ao preço de custo e, corro ficou
demonstrado, o preço de custo é igual ao valor pago, logo, o
aspecto formal - Declaração de Ajuste Anual -, não pode
prevalecer, como defendeu o sr Relator.” (f. 278 /280, passim)
Em trecho não replicado em seu recurso voluntário, confessa ter deixado de
informar na Declaração de Ajuste Anual o valor supostamente integralizado em janeiro de 2001
referente às quotas de capital da empresa. Confira-se:
Reconheço que cometi um erro na declaração do ano de 2001, ao
não informar a integralização de R$ 21.200,00. Entretanto tal erro
não pode anular o custo de aquisição respectivo pois o art. 16 da
Lei n° 7.713/88 determina que custo é o valor pago, que, no caso,
corresponde ao capital integralizado, e não o declarado. (f. 186)
Ora, tem o sujeito o deve cumprir a legislação tributária em vigor, não pode
utilizar das omissões e posteriores declarações de rendimentos ou integralizações de capital ao
seu próprio alvedrio, como melhor lhe aprouver. Como bem apontado pela decisão recorrida, a
omissão na Declaração de Bens da integralização do capital
subscrito, relativamente às Declarações de Ajuste Anual dos
exercícios financeiros de 2002 e 2004, exige-se, para efeito
de comprovação do custo de aquisição, a prova do efetivo
desembolso, ou seja, a transferência entre o patrimônio do
contribuinte e o patrimônio da empresa, nas datas de
integralização, janeiro de 2001 e março de 2003.
Os registros contábeis, acostados aos autos, demonstram o
ingresso no caixa da empresa a título de integralização de
capital subscrito, no valor de R$ 18.000,00, no mês de março
de 2003. Os registros contábeis demonstram, também, a baixa
da obrigação de integralizar o capital social subscrito.
Entretanto, esses registros contábeis não são suficientes para
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014206/2007-28

demonstrar que o recurso adveio do patrimônio do sócio, o
senhor contribuinte.
Assim, para efeito de determinação do custo de aquisição,
exige-se a comprovação do efetivo desembolso, por parte do
senhor contribuinte, na data da integralização conforme os
registros contábeis. (f. 258)
Deixo de acolher a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital